Tribunal: TJSP
Processo: 1004745-94.2017.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – Pedido administrativo – Encerramento do procedimento sem pagamento – Alegação de falta de documento de um dos herdeiros – Pedido de pagamento realizado de forma proporcional – Beneficiarias que não tinham contato com o herdeiro faltante – Herdeiro proveniente de casamento anterior do segurado e sem qualquer vínculo com as beneficiarias – Possibilidade

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – Pedido administrativo – Encerramento do procedimento sem pagamento – Alegação de falta de documento de um dos herdeiros – Pedido de pagamento realizado de forma proporcional – Beneficiarias que não tinham contato com o herdeiro faltante – Herdeiro proveniente de casamento anterior do segurado e sem qualquer vínculo com as beneficiarias – Possibilidade de pagamento proporcional – Obrigação divisível – Recusa injustificada – Dano moral caracterizado –

Recurso não provido.